Tribunal: TJBA
Processo: 0000120-27.1997.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000120-27.1997.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: SILVIO GOMES DOS ANJOS Advogado(s): LUCI MARIA ORTOLAN (OAB:BA63254-A), JOAO PAULO MATOS DE SANTANA SACRAMENTO (OAB:BA31103-A), SUENYA MARIA PATRICIO ARAUJO (OAB:BA38214-A), VALDEMIRO DANTAS DE OLIVEIRA (OAB:BA40940-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (2ºS) EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ERRO MATERIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. MÉRITO. ENFRENTAMENTO. DANOS MORAIS/REPARAÇÃO MATERIAL DOBRADA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo Autor, visando sanar erro material constante em acórdão anterior que não conheceu de seu Recurso Adesivo por suposta intempestividade. O Embargante comprovou, mediante recibo de protocolo eletrônico, que a interposição ocorreu dentro do prazo legal, tendo o Tribunal se equivocado ao considerar a data de juntada do documento pela secretaria como sendo a data do protocolo. No mérito do recurso adesivo, busca a condenação do Município em danos morais(reparação material na forma dobrada) pela demissão ilegal e a majoração dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Aferição da existência de erro material na contagem do prazo recursal do recurso adesivo no acórdão embargado. 3. Análise do mérito do recurso adesivo, especificamente quanto ao cabimento de danos morais decorrentes de demissão ilegal de servidor público sem o devido processo legal e a adequação do percentual de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 4. Configura erro material, passível de correção via embargos de declaração com efeitos infringentes, a adoção de premissa fática equivocada quanto à data de interposição de recurso quando o comprovante de protocolo eletrônico demonstra inequivocamente a tempestividade da peça. 5. A anulação de ato de demissão de servidor público e a consequente reintegração com pagamento retroativo de vencimentos recompõem o patrimônio material do servidor, não gerando, por si só, direito à indenização por danos morais (in re ipsa), salvo comprovação de abalo excepcional aos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos. 6. Os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação remuneram adequadamente o trabalho desenvolvido pelo causídico, considerando o tempo de tramitação e a complexidade da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7.Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do Recurso Adesivo. Recurso Adesivo desprovido. Tese de julgamento: "1. A data do protocolo eletrônico prevalece sobre a data de juntada ou certificação nos autos para fins de aferição da tempestividade recursal. 2. A reintegração de servidor público com o pagamento integral dos vencimentos retroativos constitui reparação suficiente pela demissão ilegal, não cabendo indenização por danos morais se ausente comprovação de violação específica aos direitos da personalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11, art. 997, § 2º, I, e art. 1.022. Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação / Reexame Necessário: 80019852620168050248, Relator.: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, Data de Julgamento: 04/09/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2022; TJ-BA - Apelação: 00065544020088050103, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 10/02/2021; TJ-MS - Apelação: 08351685120228120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Alexandre Branco Pucci, Data de Julgamento: 05/09/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2024; Tribunal de Justiça de Sergipe, Apelação Cível Nº 202300728179 Nº único: 0050260-47 .2019.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 18/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração (2ºs) na Apelação Cível nº 0000120-27.1997.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Embargante, SILVIO GOMES DOS ANJOS, e, como Embargado, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para CONHECER DO RECURSO ADESIVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora